Tribunal: TCU
Processo: 008.047/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900322025, modalidade Pregão e Uasg 120195 (Objeto: Representação contra irregularidades em pregões eletrônicos realizados pelo CAE do Comando da Aeronáutica para contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares, com reposição de peças, para aparelhos alocados nos setores de endoscopia do Hospital de Força Aérea do Galeão HFAG e do Hospital Central da Aeronáutica HCA)

Inteiro teor:
Acórdão 3468/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades nos Pregões Eletrônicos 90108/2024, 90018/2025 e 90032/2025, conduzidos pelo Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica para contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando as conclusões da AudContratações no sentido de que a exigência de carta de solidariedade encontra amparo no art. 41, inciso IV, da Lei 14.133/2021, sendo tecnicamente motivada no Estudo Técnico Preliminar do Pregão 90032/2025; considerando ainda que que não restou comprovado o descumprimento do dever legal de resposta às impugnações apresentadas pela representante, e que a revogação do Pregão 90108/2024 apresentou motivação técnica suficiente, consubstanciada na necessidade de incluir a exigência de carta de solidariedade; considerando que, quanto ao Pregão 90018/2025, sua revogação careceu de motivação técnica clara e fundamentada, em desconformidade com o art. 71, § 2o, da Lei 14.133/2021; considerando que a representante não demonstrou razão legítima para intervir nos autos nem comprovou possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio a justificar o deferimento de seu ingresso como parte interessada; considerando os pareceres da unidade técnica, pelo conhecimento da representação e, no mérito, sua parcial procedência; pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada; e ciência ao órgão quanto à ausência de motivação técnica suficiente para a revogação do Pregão 90018/2025; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei no 14.133/2021, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 146, 169, inciso II, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante; c) dar ciência ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica acerca da ausência de motivação clara e tecnicamente fundamentada para a revogação do Pregão 90018/2025, em desconformidade com o art. 71, § 2o, da Lei 14.133/2021 e com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2251/2025-TCU-Primeira Câmara ; d) indeferir o pedido de ingresso como parte interessada, formulado pela empresa BK Engenharia e Metrologia Ltda.; e) informar ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica e à representante o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 17; f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.047/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Victor Matheus Scholze de Oliveira (OAB/DF 39503), representando Bk Engenharia e Metrologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.